Tribunal: TJES
Processo: 0008326-19.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008326-19.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA NEVES PAIVA

APELADO: COMPANHIA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ERRO DE PREMISSA – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há no acórdão o apontado de erro de premissa fática ou jurídica. Pretende a embargante, simplesmente, que o posicionamento do perito do juízo prevaleça, em detrimento dos demais elementos probatórios e argumentos considerados no julgamento pretérito. Como autorizam os arts. 371 e 479, do CPC/15, e a iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente a prova e formar a sua convicção com outros elementos constantes nos autos, inclusive podendo, inclusive, decidir contrário ao posicionamento do perito, como ocorreu na hipótese, contanto que fundamente os motivos do seu convencimento.

2. As provas documentais e as explicações do próprio expert foram suficientes para fundamentar o convencimento dos julgadores acerca da ocorrência de imperícia e negligência do corpo médico e consequente responsabilidade civil da embargante, à luz da fundamentação registrada no acórdão.

3. Aclaratórios rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão (id 6045654) da Colenda Quarta Câmara Cível a qual, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Angela Maria Neves Paiva, conforme ementa a seguir:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PERFURAÇÃO DO DUODENO DA PACIENTE EM CIRURGIA DE COLECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. CORREÇÃO CIRÚRGICA E INFECÇÃO. INTERNAÇÃO EM UTI POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. DANO ESTÉTICO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deferimento do pedido de assistência judiciária, eis que os documentos apresentados pela Apelante são suficientes para demonstrar a situação de precariedade alegada, cabendo apenas esclarecer que o benefício concedido não tem condão de operar efeito retroativo.

2. Incontroverso o vínculo entre o médico requerido que prestou seus serviços e atendeu a parte autora e o Centro Hospitalar onde a apelante ficou internada. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, havendo vínculo, a qualquer título, do médico com o hospital, responde este solidariamente com aquele, apurada a culpa do profissional, nos termos do art. 14 do CDC (REsp 1.579.954/MG , Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018; AgInt no AREsp 1.532.855/SP, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

3. O hospital responde, objetivamente, pelos danos decorrentes da prestação dos serviços auxiliares relacionados ao exercício da sua própria atividade, assim como, solidariamente com o médico a ele vinculado, pelos danos decorrentes do exercício da medicina, desde que, neste último caso, fique caracterizada a culpa do profissional.

4. A perícia técnica judicial, embora tenha ressaltado que o procedimento médico adotado foi adequado, lado outro, não deixou nenhuma margem de dúvida a respeito da ocorrência dos fatos descritos pela autora, isto é, que houve perfuração do duodeno da paciente e infecção bacteriana persistente. Os elementos dos autos aliados às respostas e explicações proferidas pela própria expert judicial levam à conclusão de que restou evidenciado o erro médico, afinal, extrai-se do laudo pericial e de todo conjunto probatório, notadamente os prontuários médicos, que a perfuração do duodeno foi ato que decorreu diretamente da primeira cirurgia da parte autora realizada pelo médico requerido, tendo o referido profissional observado a lesão tão somente após uma semana de pós-operatório.

5. Demonstrada a culpa do médico apelado, nas modalidades imperícia e negligência, e por conseguinte, do hospital ao qual vinculado, no atendimento prestado ao paciente, haja vista o inconteste nexo de causalidade entre a lesão os alegados danos (morais e estéticos) sofridos, de forma que se faz presente o dever de indenizar.

6. Com relação ao dano moral, autora, em função do evento, foi submetida a três outros procedimentos cirúrgico para a correção da perfuração e tratamento do severo quadro infeccioso, fato que, por si só, é capaz de provocar profunda angustia e aflição, principalmente em pessoas que se encontrem em estado anímico de maior vulnerabilidade (pacientes em tratamento). Dano moral caracterizado. Quantum proposto no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e tratando de responsabilidade contratual, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

7. Em relação ao dano estético, para a sua configuração deve haver a presença de deformidade física e corporal permanente, capaz de causar complexo ou dissabor exacerbado, com prejuízos no convívio social daquele que sofreu a lesão, o que não se verifica na hipótese.

8. A Seguradora Nobre foi denunciada à lide pelo médico (denunciante), conforme apólice de seguro civil profissional – a qual demonstra a relação jurídica existente entre ambos no período da internação da parte autora-, podendo esta responder, de forma direta solidária, pela condenação ao dano moral, nos limites da mencionada apólice.

9. Considerando a sucumbência recíproca, as custas devem ser repartidas igualmente entre a parte autora e a parte requerida, competindo à apelante arcar com honorários devidos aos patronos dos réus no percentual de 10% sobre o proveito econômico – valor atribuído como dano estético na inicial; ao passo que, caberá aos requeridos o pagamento de honorários em favor do patrono da parte autora, no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

10. Recurso parcialmente provido.

Aclaratórios opostos sustentando, em suma, erro de premissa ao desconsiderar a conclusão contida no laudo pericial de inexistência de erro médico. Segundo a clínica embargante, tomou-se por premissa equivocada a ocorrência de erro médico através das respostas da Ilustre Perita que, ao responder aos questionamentos das partes, trouxe informações sobre a técnica de procedimento utilizado na paciente, sem, contudo, concluir pela existência de erro médico no caso concreto. O embargante aduz que vários trechos do laudo pericial onde a perita consigna informações sobre o procedimento de laparoscopia, foram interpretados de forma equivocada, ao passo que a perícia restou conclusiva acerca da inexistência de erro médico, não se podendo negar as considerações contidas no laudo pericial. Requer, portanto, provimento aos presentes Embargos Declaratórios, com efeitos infringentes, corrigindo o erro apontado por utilização de premissa equivocada, mantendo a sentença de improcedência.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão (inciso II), corrigir erro material (inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

De início, já adianto que não há no acórdão o apontado de erro de premissa fática ou jurídica. Pretende a embargante, simplesmente, que o posicionamento do perito do juízo prevaleça, em detrimento dos demais elementos probatórios e argumentos considerados no julgamento pretérito.

Todavia,

como autorizam os arts. 371 e 479, do CPC/15
1
, e a iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente a prova e formar a sua convicção com outros elementos constantes nos autos, p
odendo, inclusive, decidir contrário
ao posicionamento do perito, como ocorreu na hipótese,
contanto que fundamente os motivos do seu convencimento. Vejamos:

“[...] Na forma da jurisprudência, 'nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC/73, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente a prova e formar a sua convicção com outros elementos constantes nos autos, contanto que fundamente os motivos do seu convencimento' (STJ, AgInt no AREsp 977.035/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017). Na hipótese, a Corte de origem, fundamentadamente, afastou a conclusão do laudo pericial [...] (AgInt no REsp 1532643/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

“[...] É entendimento pacífico no STJ que, com base no convencimento motivado,
pode o juiz dispensar a produção de laudo pericial ou decidir em conformidade com outras provas produzidas nos autos que deem sustentação suficiente à sua decisão
” (REsp 1670537/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

“[...] A Corte local também desconsiderou o laudo pericial produzido pelas recorrentes, entre outras razões, por estar 'completamente comprometido, seja em decorrência de erro conceitual técnico ou simplesmente por equívocos matemáticos'.
O ordenamento jurídico brasileiro adotou o princípio do livre convencimento motivado do julgador, em que o juiz pode fazer uso de outros meios para formar sua convicção. O magistrado não se encontra adstrito ao laudo pericial quando da apreciação e valoração das alegações e das provas existentes nos autos, podendo, inclusive, decidir contrário a ele quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como ocorre na presente caso
. Precedentes do STJ” (REsp 1650747/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017).

As provas documentais e as explicações do próprio expert foram suficientes para fundamentar meu convencimento acerca da ocorrência de erro médico e da responsabilidade civil da embargante, à luz da fundamentação a qual reitero, a seguir:

“(...).

Estabelecidas essas premissas, convém destacar que, no particular, embora tenha sido apontada no laudo médico pericial, a ausência dos elementos da culpa do médico Dr. Alessandro e de toda a equipe do nosocômico recorrido, entendo que os elementos dos autos aliados às respostas e explicações proferidas pela própria expert levam à conclusão inversa, restando evidenciado o erro médico.

Afinal, extrai-se do laudo pericial e de todo conjunto probatório, notadamente os prontuários médicos, que a perfuração do duodeno foi ato que decorreu diretamente da primeira cirurgia da parte autora realizada pelo Dr. Alessandro, tendo o referido profissional observado a lesão tão somente após uma semana de pós-operatório, pelo que a perita chamou de “injúria térmica,” relacionada à fonte de energia do material cirúrgico solicitado pelo médico apelado. Aliás, transcrevo alguns trechos das explicações da perita em seu laudo, verbis:

“R: Sim.
A realização da segunda cirurgia era mandatório diante do agravamento do quadro clínico da periciada, com sinais clínicos de infecção e tomografia demonstrando provável perfuração de alca intestinal
.

(...)

A cirurgia laparoscópica apresenta vantagens pelo menor trauma cirúrgico, redução de dor pós-operatória, do tempo de internação e do afastamento do trabalho, aliada ao melhor aspecto estético das pequenas incisões utilizadas nesse método.

A difusão da laparoscopia, entretanto, revelou complicações cirúrgicas específicas dessa via de acesso. A realização de uma ressecação laparoscópica do cólon exige instrumentos que permitirão o manuseio adequado do intestino delgado e grosso. Aspectos técnicos, como a visão ampliada e bidimensional proporcionada pelos monitores de video, a imagem angulada, a introdução de instrumentos as cegas na cavidade abdominal, a impossibilidade de palpação das estruturas anatômicas e as alterações fisiológicas induzidas pelo pneumoperitônio, foram identificadas como fatores que contribuíram para a ocorrência das complicações específicas. Essas complicações estão relacionadas a introdução da agulha de Veress e dos trocartes, ao pneumoperitônio, a dissecção cirúrgica e a parede abdominal.

Uma complicação citada é a lesão visceral, estômago, duodeno, intestinos, bexiga)
que deve ser tratada imediatamente
e quando houver segurança, o reparo dessas lesões viscerais poderá ocorrer pela via laparoscópica.

As injúrias térmicas, o cirurgião necessita conhecer com detalhes este tipo de lesão, que é diretamente relacionado a fonte de energia utilizada no eletrocautério (bisturi elétrico)
. Pode haver passagem de corrente elétrica através das alças intestinais, que são lesadas e que
podem ter manifestações sintomáticas tardias, com apresentação clínica de três a sete dias após o ato operatório,
geralmente com sinais de peritonite por perfuração de víscera oca
.

(...)

R: Sim. A maioria das pinças usadas na laparoscopia podem causar lesões INADVERTIDAS em vísceras ou estruturas próximas, que quando não identificadas, representam risco para os pacientes. A principal causa destas injurias relaciona-se a aplicação INADVERTIDA de corrente diretamente no tecido, causando queimaduras que podem evoluir para necrose com perfuração intestinal.

Problemas com o isolamento térmico das pinças podem facilitar a difusão da corrente para os tecidos,

sem que seja necessário o toque direto.

Podem ocorrer, também, lesões resultantes da passagem da corrente pelo intestino, em área fora do alcance visual da ótica laparoscópica, por fuga de corrente. O uso do bisturi bipolar ajuda a prevenir estas lesões, uma vez que a corrente elétrica percorre apenas a distância entre as duas extremidades da pinça ou da tesoura utilizada, cauterizando apenas o tecido englobado na área de ação do instrumento.

(...)

Houve alguma intercorrência durante o procedimento cirúrgico?

R:
Sim. Após análise técnica do prontuário médico e relato dos autos concluo que houve lesão térmica do duodeno (intestino delgado) durante a realização da 1ª cirurgia.”. Grifei.

A meu ver, a culpa do médico atendente é nítida na hipótese.

A própria perita, ao responder determinado quesito, esclareceu “
A maioria das pinças usadas na laparoscopia podem causar lesões
INADVERTIDAS
1
em vísceras ou estruturas próximas, que
quando não identificadas, representam risco para os pacientes
. A principal causa destas injurias relaciona-se a aplicação
INADVERTIDA
de corrente diretamente no tecido, causando
queimaduras que podem evoluir para necrose com perfuração intestinal.
”

Oras, se o material utilizado em cirurgia de videolaparoscopia representa um risco de lesão às estruturas ou vísceras próximas, notadamente, quando utilizadas de forma descuidada pelo profissional, e se houve comprovada perfuração do duodeno decorrente da cirurgia do dia 13 de janeiro de 2015,
resta clara, no mínimo, a imperícia do profissional.

Ademais, a cirurgia de retirada do intestino grosso foi realizada em 13.01.2015, mas a perfuração do intestino delgado
somente foi detectada em 19.01.2015, com quase uma semana de pós-operatório
, sendo que a apelante,
desde o primeiro dia de pós-operatório, já apresentava manifestações sintomáticas de alguma complicação,
afinal, se queixava de dores abdominais, falta de ar e distensão intestinal, sintomas que foram se agravando com o tempo, chegando ao ponto de ficar taquicárdica, e desidratada, o que consta registrado nos prontuários e laudo pericial.

Mesmo assim, o médico recorrido, ao examinar a paciente na data de 19.01.2015, não observou nenhuma anomalia, tendo sido outro médico da equipe e plantonista na data, Dr. Maurício T. Ribeiro, quem alertou para o “GRAVE ESTADO GERAL” da autora, fato que a levou ao segundo procedimento cirúrgico, mediante o qual foi descoberta a perfuração do duodeno e a infecção.

Acrescenta-se o que a perita médica explicou, em respostas aos quesitos complementares de fl. 662, que o tempo médio de uma cirurgia como a realizada é de sete a dez dias de internação, ao passo que a apelante realizou a cirurgia em 13.01.2015 e somente obteve alta em 16.02.2015,
levando mais de um mês internada, em consequência da perfuração e consequente infecção
; também esclareceu a
expert
,
nesse laudo complementar
que, diferentemente do que levou a crer no primeiro laudo juntado, a lesão por perfuração de intestino não é tão comum, na verdade é caso absolutamente raro, com
relatos de incidência de uma ou duas lesões a cada mil procedimentos
. Vejamos o documento de fl.662:

“
A) Qual o tempo médio entre a internação e a alta de paciente, submetido ao mesmo procedimento cirúrgico ao qual a autora se submeteu, porém sem que haja complicações, as quais a demandante suportou? R: Em média, os pacientes recebem alta hospitalar após cerca de sete a dez dias de internação.

(...)

D) Qual o grau /quantidade de ocorrências de acidentes da espécie lesão térmica, sem que o cirurgião perceba o evento danoso, suscitadas em cirurgias de colectomia parcial por videolaparoscopia, no Estado do Espirito Santo?

R: A lesão causada por termoelétrica é uma complicação que pode acontecer em qualquer cirurgia em que se utilize corrente elétrica como fonte de cauterização, temos na literatura cirúrgica relatos de incidência de 1 a 2 lesões/1000 procedimentos,
consequentes a diversos fatores como: densidade de onda; tipo de onda e de coagulação; voltagem; condições de isolamento dos materiais laparoscópicos (problemas com o isolamento térmico das pinças podem facilitar a difusão da corrente para os tecidos, sem que seja necessário o toque direto); capacitâncias e também a condição de visualização do campo operatório; podemos citar também as lesões a distância (que podem ocorrer, também, devido a passagem da corrente pelo intestino em área fora do alcance visual da Ótica laparoscópica, por fuga de corrente)”.

Outrossim, verifico que as condições clínicas preexistentes da apelante (portadora de tumor maligno, idade e outras comorbidades sequer citadas) foram fatores mencionados na defesa dos réus e pela perita que teriam contribuído para a ocorrência da “complicação cirúrgica”. Todavia, para uma paciente de alto risco e com sintomas de algesia, leucocitose e distensão intestinal, a detecção da perfuração do duodeno após uma semana de cirurgia é conduta que configura
negligência
, afinal, não lhe faltavam manifestações sintomáticas, desde o primeiro dia de pós-operatório.

Além do mais, uma pessoa que sobreviveu a quatro cirurgias, uma perfuração de duodeno e severa infecção não pode ser descrita como portadora de condições mórbidas a apresentar maior risco de complicações.

Desse modo, considerando todo o exposto, considero por demonstrada a culpa do médico apelado, nas modalidades imperícia e negligência, e por conseguinte, do hospital ao qual vinculado, no atendimento prestado ao paciente, haja vista o inconteste nexo de causalidade entre a lesão os alegados danos (morais e estéticos) sofridos, de forma que se faz presente o dever de indenizar.

Com relação ao
dano moral
, anoto que a autora, em função do evento, foi submetida a
TRÊS outros procedimentos cirúrgico
para a correção da perfuração e tratamento do severo quadro infeccioso (além do 1º procedimento cirúrgico), fato que, por si só, é capaz de provocar profunda angustia e aflição, principalmente em pessoas que se encontrem em estado anímico de maior vulnerabilidade (pacientes em tratamento).

Tal situação indubitavelmente acarretou ofensa aos direitos da personalidade da autora, uma vez que foi submetida a situação extremamente desagradável, tanto física quanto psicologicamente, de forma a caracterizar
dano moral indenizável.
(...)”.
Destaco
.

Esclareço que, os aclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reiteração de teses já rechaçadas. (STJ. AgRg no ARESp 681.659/SP, Relatora Ministra Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

Ante o exposto, e despiciendas maiores ilações, conheço dos aclaratórios para, no mérito,
negar-lhes
provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.